Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-52.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECRETO LEI N. 911/1969. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PETIÇÃO ATRAVESSADA PELO AUTOR. COMPROVADA. INÉRCIA OU DESÍDIA. NÃO CONFIGURADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 239 do CPC). Além disso, incumbe ao autor promovê-la, em até 10 (dez) dias, segundo preceitua o § 2o do art. 240, do CPC.
2. Na espécie, não restaram configuradas a inércia ou a desídia do autor, uma vez que ele se manifestou e informou novo endereço para diligência citatória, sendo que a referida petição não foi apreciada pelo magistrado de 1o grau.
3. Deixando o juízo de origem de apreciar a petição juntada pelo apelante, impõe-se o provimento do apelo a fim de se cassar a r. sentença, uma vez que não restou configurada a hipótese do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.